Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. EX CONJUGE. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PRETENSÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS SUBSTANCIALMENTE DESIGUAL. RATEIO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
4. Mostra-se adequado, segundo os princípios da causalidade e da sucumbência, determinar-se que cada parte arque com a verba de sucumbência na proporção fixada, haja vista justamente o cotejo entre o que fora pedido e o resultado final da demanda.
5. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da ré. Desprovido o apelo do autor.